Tribunal: TJDFT
Processo: 0710579-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DO PROCESSO DE INVENTÁRIO. QUINHÃO HEREDITÁRIO PERTENCENTE AO CÔNJUGE SUPÉRSTITE. AUSÊNCIA DE IMPACTO A PARTE DISPONÍVEL AOS HERDEIROS. SENTENÇA MANTIDA.

1. É plenamente viável a penhora no rosto dos autos de direitos e ações do herdeiro/meeiro sobre bens do espólio. Com efeito, a penhora não se estabelece sobre o bem individualizado, mas sobre direitos do executado em relação à sua quota parte.

2. A penhora no rosto dos autos determinada pelo juízo em que tramita o processo de execução se deu sobre a meação da executada naquele processo, no percentual de 50% do valor do bem imóvel, não ensejando qualquer prejuízo aos herdeiros, porquanto a constrição abarca unicamente os direitos pertencentes à cônjuge.

3. Recurso conhecido e não provido.